Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PREVISÃO DE CLÁUSULA PARA OBRIGAR TERCEIRO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO PARA EMISSÃO ALVARÁ. VALORES MANTIDOS EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 506 DO CPC. CONFIGURAÇÃO.
1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de o juízo a quo obrigar pessoas que não integraram a lide (terceiros), determinando a liberação de valores de titularidade do executado em favor do exequente, nos moldes do acordo firmado entre as partes.
2. Os fundos de previdência possuem condições específicas para a realização de saque dos valores neles mantidos, e a expedição de ofício requisitando a realização de saque representa intervenção indevida do Poder Judiciário no direito subjetivo de terceiros que não integraram a relação processual, e, consequentemente, em ofensa ao artigo 506, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.